Tribunal: TJDFT
Processo: 0717799-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA QUE SE PRETENDE PENHORAR. IMPENHORABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Logo, é impenhorável a verba vertida ao plano de previdência privada, pois servirá para futura aposentadoria complementar privada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.